Tribunal: TJSP
Processo: 2378871-63.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 4a RAJ - Campinas - Vara Regional das Garantias da 4a Região Administrativa Judiciária - Campinas;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Prisão domiciliar. Acolhimento. Paciente mãe de menores. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Necessidade. Assegurado à paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado em prisão domiciliar –

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Prisão domiciliar. Acolhimento. Paciente mãe de menores. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Necessidade. Assegurado à paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado em prisão domiciliar – RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA EM PARTE A ORDEM.